Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. 40% DA REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA DE OUTRA DEMANDA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar a Sentença recorrida, na medida em que a limitação dos descontos a 40% (quarenta por cento) em conta corrente e contracheque do devedor, por decisão judicial transitada em julgado, não alcança os termos contratuais originariamente pactuados, os quais continuam vinculando as partes.
4. Verificada a existência de erro material na Ementa do Acórdão embargado, o decisum deve ser evidentemente adequado para constar a reforma integral da Sentença.
5. Recurso conhecido e não provido. Erro material corrigido de ofício.